Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas Repetitivos n. 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal.
2. O voto condutor do Recurso Especial n. 1.391.198/RS esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva.
3. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.8514-1) deixa claro que Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional.
4. Agravo de instrumento provido.